Tribunal: TJDFT
Processo: 0713147-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713147-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SUSAN MARGARETH SOUSA SOARES RECORRIDO: RITCHIE EMANUEL ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMOSTRADA. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O ALEGADO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. LAUDO ELABORADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 473 DO CPC/2015. DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO FIXADO PELO JUIZ. PRAZO DILATÓRIO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇAO DA TEORIA DA COMUNHÃO DS PROVS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A relação jurídica travada pelas partes atrai a incidência das normas consumeristas, uma vez que decorre de contratos de prestação de serviço, concernente na realização de procedimento de harmonização orofacial por dentista, que atua como fornecedor do serviço e a paciente como sua destinatária final. Inteligência dos artigos 2o e 3o, caput e §2o do CDC. 2. Conforme disposto no § 4o do art. 14 do CDC, a responsabilidade do profissional liberal prestador de serviços é subjetiva, devendo ser demonstrada a existência de culpa ou dolo, além do nexo causal que relaciona a conduta praticada ao dano sofrido. 3. Não restou constatado nos autos a falha na prestação do serviço, porquanto a prova pericial foi bastante clara e elucidativa, concluindo que a atuação do Réu se deu por meio de técnica adequada para o tratamento da paciente. 4. O abandono do tratamento caracteriza também um rompimento da relação de causalidade, uma vez que o profissional não teve a oportunidade de entregar o melhor resultado final e, conforme restou esclarecido no laudo pericial, ainda tinha meios técnicos de fazê-lo. 5. A inobservância do prazo fixado para o depósito judicial relativo aos honorários periciais não conduz para a preclusão da oportunidade de produção da prova, uma vez que não se trata de prazo peremptório. 6. Inexistem quaisquer máculas capazes de tornar duvidoso o resultado da perícia técnica produzida em Juízo, não havendo que se falar em parcialidade tampouco em inobservância dos requisitos do art. 473 do CPC/2015. 7. Segundo o princípio da comunhão das provas, adotado pelo direito processual brasileiro, a prova produzida é prova do processo, de forma que, após sua produção, em nada interessa quem foi o responsável por ter arrolado a testemunha, juntado o documento aos autos ou pela realização da perícia. Sendo prova do prova do processo, não tem dono, devendo ser todas as provas valoradas da mesma forma. 8. Sendo assim, não procede o pleito indenizatório ancorado em prejuízos de ordem moral, material e estético se, ausente a falha na prestação do serviço, inexiste nexo de causalidade entre a conduta do dentista e o alegado resultado lesivo. 9. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso I, 6o, incisos VI e VIII, 14, 39, inciso I, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que não foram observados pontos constantes do laudo pericial que evidenciam a má prestação do serviço pelo recorrido, que se omitiu em prestar as devidas orientações de forma direta, as quais sempre foram transmitidas pela equipe da clínica do recorrido, mas jamais pelo profissional que realizou o serviço, ferindo, assim, o princípio da boa-fé objetiva nas relação de consumo, e os direitos básicos do consumidor. Por fim, pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, incialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deveria ser admitido o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos VI e VIII, 14, 39, inciso I, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, todos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “In casu, não restou demonstrada a falha na prestação do serviço por parte do Réu, porquanto o laudo pericial é bastante claro e elucidativo, concluindo que a atuação do Réu se deu por meio de técnica adequada para o tratamento da paciente. Desse modo, no que concerne aos danos especificamente descritos pela Autora, constato que o Réu logrou êxito em elidir a presunção de culpa que sobre si recai por meio da prova pericial, bem como o nexo causal entre a conduta ilícita imputada pela Autora e os danos reclamados. Pondero, para assim concluir, que mesmo questionada por ambas as partes, a perita não identificou conduta imprudente, negligente ou imperita do Réu que tenha ocasionado o alegado insucesso no procedimento” (ID 37404047). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, no que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025